Tribunal: TJSP
Processo: 1006203-40.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006203-40.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CÉLIO
AUGUSTO TACIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006203-40.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 37.154c
2
VOTO No: 37.154c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006203-40.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DÉCIO LUIZ JOSÉ RODRIGUES
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: CÉLIO AUGUSTO TACIANO
RECURSO Embargos de declaração Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022
do novo CPC
Embargos declaratórios rejeitados,
com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS.
Sustenta que o termo inicial do benefício deve corresponder à data da juntada
do laudo pericial aos autos, tecendo considerações acerca da matéria.
Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o
julgamento do Tema no 862 pelo STJ.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos
previstos no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006203-40.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 37.154c
3
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o embargante discorde em parte do julgamento,
foi exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação
unânime, conceder ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da segunda alta médica (06/12/2016
fls. 200),
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos.
Contudo, fica ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo
STJ, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital